Tribunal: TJSP
Processo: 1077203-56.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601773
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077203-56.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MEDFISIO
INTENSIVE CARE LTDA, é apelado KMF PROJETOS E CONSULTORIA EM
ARQUITETURA SS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077203-56.2016.8.26.0100 -Voto no 24510 fss
2
VOTO No 24510 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1077203-56.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 14a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CLARISSA RODRIGUES ALVES
APELANTE: MEDFISIO INTENSIVE CARE LTDA
APELADO: KMF PROJETOS E CONSULTORIA EM ARQUITETURA SS LTDA
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de prestação de serviços.
Prestação não concluída. Iliquidez. Reconhecimento. Ausência de
distinção dos valores correspondentes a cada etapa do projeto.
Extinção da execução. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação interposta à r. sentença (fls. 177/181) que julgou improcedentes
os pedidos deduzidos pela apelante nos embargos à execução e a condenou ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
R$. 2.000,00.
Sustenta a apelante que a execução se funda em contrato que tem por
objeto diversos serviços dos quais a apelada apenas executou a elaboração de projeto
de arquitetura e, ainda, assim, de modo incompleto. Afirma que o pagamento do preço
não era requisito para a prestação dos serviços contratados. Pugna pelo provimento do
recurso para extinguir a execução e inverter os ônus sucumbenciais.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 198/199 e 227/229) e respondido (fls.
204/218).
VOTO
Cuida-se de embargos opostos pela apelante, pretendendo a extinção da
execução ajuizada pela apelada para a satisfação de crédito (R$. R$. 63.470,11 fls. 31)
com fundamento em contrato de prestação de serviços assinado pelos contratantes e por
duas testemunhas (fls. 50/53), acompanhado de notas fiscais (fls. 54 e 56), instrumento
de protesto (fls. 55) e planilha de cálculos (fls. 49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077203-56.2016.8.26.0100 -Voto no 24510 fss
3
O pedido de extinção da execução veio fundado, em síntese, na exceção
do contrato não cumprido, sustentando a apelante que o crédito exequendo corresponde
a parte do preço ajustado por serviços cuja prestação não foi concluída pela apelada.
A apelada impugnou o pedido de extinção, deduzindo preliminares de
intempestividade dos embargos e de inépcia da petição inicial e, quanto ao mérito,
afirmando que a apelante mentiu ao afirmar que os serviços não foram concluídos, bem
como que jamais a notificou quanto à inexecução ou inadequação “de obras” (fls. 92)
nem manifestou pretensão em rescindir o contrato.
Após regular instrução, que incluiu a oitiva de testemunhas arroladas por
ambas as partes, sobreveio a respeitável sentença, que julgou o pedido de extinção da
execução improcedente.
Todavia, respeitado o entendimento da magistrada a quo, de fato, a
apelada não se desincumbiu de comprovar que prestou os serviços contratados, ônus
que lhe competia, pois de fato, nos termos do artigo 476 do Código Civil, “nos contratos
bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o
implemento da do outro”.
Na hipótese, a sua cláusula primeira do contrato estipula que o objeto da
contratação consiste na “prestação de serviços de elaboração de Projeto de Arquitetura,
Projeto Legal para Vigilância Sanitária e Projeto Legal para o Corpo de Bombeiros com
seus respectivos acompanhamentos de processo perante os órgãos para implantação de
Clínica Médica [...]”, constando, da cláusula segunda, que “os projetos deste contrato
terão prazo de 20 dias úteis para a execução, e terão início efetivo 05 (cinco) dias após a
assinatura da autorização de serviços pela CONTRATANTE” (fls. 50).
Nota-se, que, quanto ao preço, restou estipulado que a apelante pagaria à
apelada, “[...] pela execução dos serviços-objeto deste contrato, o valor total de R$.
79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais), referentes à mão de obra
especializada supervisão e fiscalização técnica, ferramental e equipamentos próprios
assim como taxas, impostos, contribuições, custos indiretos, remuneração da
CONTRATADA e todos os demais valores necessários à perfeita conclusão do projeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077203-56.2016.8.26.0100 -Voto no 24510 fss
4
dentro do objeto e escopo contratados” (fls. 50), sem qualquer distinção, portanto, quanto
ao valor individual de cada serviço contratado.
Assim, para fazer jus ao pagamento pretendido, incumbia à apelada
comprovar que executou todos os serviços contratados, ônus do qual não se
desincumbiu, pois não exibiu comprovante da entrega dos projetos à apelante ou aos
órgãos responsáveis por sua aprovação.
Em realidade, das negociações retratadas nas mensagens eletrônicas
juntadas aos autos (fls. 138/146), infere-se que houve a interrupção da prestação de
serviços, restando infrutíferas as tentativas de negociação para pagamento proporcional
ao que já fora executado (fls. 141).
Nota-se que a notificação extrajudicial em que a apelada exige o
pagamento pendente, “descontando-se apenas as duas últimas parcelas, referentes à
legalização junto à municipalidade de São Paulo” (fls. 59/61) não confere liquidez ao
crédito exequendo, pois se trata de documento unilateral, inexistindo evidência de que a
apelante anuiu a tal cálculo.
No mais, Maurício Marcos Monteiro Filho, testemunha arrolada pela
apelada e que era seu sócio à época da contratação, afirmou que realizou as medições
iniciais do imóvel e produziu a planilha quantitativa, providências preliminares à
elaboração do projeto, que, posteriormente, lhe foi entregue para a elaboração de
orçamento, mas que não sabe dizer se tais documentos foram entregues à contratante.
Logo, na hipótese, a apelada não se desincumbiu de comprovar a efetiva
prestação dos serviços, tampouco que foi previamente estipulado pagamento
proporcional à parcela da obrigação que efetivamente cumpriu, do que resulta a iliquidez
do crédito exequendo e a consequente nulidade da execução, nos termos do artigo 803,
inciso I1 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
1 Art. 803. É nula a execução se:
I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077203-56.2016.8.26.0100 -Voto no 24510 fss
5
“Prestação de serviços Administração de condomínio e fornecimento
de mão-de-obra para limpeza e jardinagem
Execução por título
extrajudicial
Embargos à execução - Sentença de procedência para
julgar extinta a execução, nos termos dos arts. 924, I, e 485, IV e VI, do
CPC - Manutenção do julgado Cabimento Ausência de título executivo
Exequente que pretende o recebimento de quantia decorrente de
contratos de prestação de serviços
Executado que afirma que os
serviços não foram integralmente ou satisfatoriamente prestados
Necessidade de dilação probatória Via executiva inadequada. Apelo
da
embargada
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1014960-07.2018.8.26.0068; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador:
30a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/05/2020; Data de Registro: 08/05/2020)
“Apelação. Prestação de serviço. Empreitada. Ação de execução de
título extrajudicial e embargos à execução. Sentença que acolhe os
embargos e extingue ambas as ações nos termos do art. 487, I, do CPC.
Pretensão de execução de multa contratual em razão do atraso em efetuar
os reparos na obra realizada. Empreiteira que alega que o problema tem
origem na negligência do embargado, que não contratou calefação e não a
realizou posteriormente. E-mails que comprovam que foram exigidos os
reparos e agendada datas, mas não comprovam que após a vistoria do
local a empreiteira tenha reconhecido a obrigação pelos reparos.
Necessidade de perícia para verificar a origem do problema e a
necessidade da calefação. Embargado que ingressou com ação de
obrigação de fazer e indenização por danos morais em relação ao mesmo
contrato pretendendo a execução dos reparos. Não há certeza da
obrigação da embargante em efetuar os reparos, o que retira a
liquidez e exigibilidade da multa pretendida. Título executivo
extrajudicial não caracterizado. Honorários fixados no menor patamar
que não comporta redução. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1001440-48.2018.8.26.0498; Relator Desembargador L. G. Costa Wagner;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Carência de título
executivo Ocorrência Contrato bilateral que prevê multa moratória para
a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer, desde que
comprovada a culpa da devedora Necessário juízo de conhecimento
anterior a conferir liquidez à obrigação excutida Incidência do art. 783 do
CPC/2015 Cerceamento de defesa pela falta de intimação da exequente
para responder os embargos à execução opostos pelas executadas

Descabimento Sentença extintiva integralmente mantida, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - Honorários
recursais Cabimento Honorários advocatícios sucumbenciais elevados
de 10% para 12% do valor da causa
Recurso desprovido, com
observação.” (TJSP; Apelação Cível No 1034519-82.2017.8.26.0100;
Relator Desembargador Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro:
18/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077203-56.2016.8.26.0100 -Voto no 24510 fss
6
“Embargos à execução Contrato de prestação de serviços Denúncia
motivada Multa compensatória Título ilíquido Ação de execução por
quantia certa julgada extinta
Sentença confirmada. - Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1000764-98.2016.8.26.0004; Relator
Desembargador Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 04/05/2018; Data de Registro: 04/05/2018)
“Embargos à execução. Improcedência. Contrato de prestação de
serviços. Título executivo extrajudicial. Alegação dos embargantes de
descumprimento contratual (teoria da exceção do contrato não cumprido).
Iliquidez do título, já que não basta simples cálculo aritmético. Recurso
provido.” (TJSP; Apelação Cível 0002478-72.2014.8.26.0201; Relator
Desembargador Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 11/11/2015; Data de Registro: 11/11/2015)
De rigor, portanto, o provimento do recurso para reformar a respeitável
sentença, a fim de julgar procedente o pedido de extinção da execução e, invertida a
sucumbência, condenar a apelada ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes redimensionados para 10% do valor atualizado da causa,
cujo valor não é ínfimo nem inestimável e, portanto, não autoriza a fixação com
fundamento no § 8o do artigo 85 do CPC.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator